Tribunal: TJMT
Processo: 1001147-96.2021.8.11.0108
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001147-96.2021.8.11.0108
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MAYCOL JHONATAN FLECK DE ALMEIDA - CPF: 045.291.581-36 (RECORRENTE), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/7767-73 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ANA CAROLINA BELLEZE SILVA - CPF: 266.695.678-47 (ADVOGADO), MAYCOL JHONATAN FLECK DE ALMEIDA - CPF: 045.291.581-36 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/7767-73 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO DA RECLAMADA. CONHECEU DO RECURSO DE RECLAMANTE E A ELE NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS NA CONTA CORRENTE.

VIOLAÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO BANCO. PRETENSÃO DA PARTE AUTORA PARA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Incorre em violação do ônus da dialeticidade o recurso que não ataca de forma associada e expressa os fundamentos da sentença, o que enseja o seu não conhecimento.

2.

O mero desconto indevido, por si só, não tem o condão de configurar a reparação por dano moral. O quadro dos autos não evidencia situação capaz de ultrapassar as raias da esfera patrimonial, sendo suficiente a devolução do valor para restabelecer o
status quo ante
.

3.

Recurso da empresa ré não conhecido. Recurso da parte autora conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recursos Inominados
interpostos contra sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial para condenar a empresa ré ao ressarcimento de
R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais),
a título de danos materiais.

A parte autora, nas razões recursais, postula a condenação em reparação por danos morais equivalentes a 10 (dez) salários mínimos.

A parte ré, nas razões recursais, pugna a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões ofertadas por ambas as partes.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Eis os termos da sentença recorrida:

“Em síntese, narra o promovente que identificou em seu extrato bancário diversos saques de quantias variadas que totalizam R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais).

Alega não ter realizado as operações e discorre que comunicou o gerente do posto de atendimento em que se encontra o caixa eletrônico do banco promovido, ocasião em que recebeu a informação de que possivelmente seria falha na máquina e de que o valor não seria debitado de sua conta.

Pleiteia o ressarcimento dos valores e compensação por danos morais.

Conciliação infrutífera (Id. 75266119), contestação devidamente apresentada (Id. 75882837), seguida de peça de impugnação à contestação (Id. 76975536).

[...]

Em boletim de ocorrência (Id. 64946847) foi relatado que o consumidor constatou no dia 17.02.2021 a existência de 11 saques em sua conta ‘que não foram de sua autoria, sendo esses saques feitos com 01 semana de diferença um do outro’.

Afirmou perante a autoridade policial ‘que se deslocou até a agência do município para tratar sobre o assunto onde lhe disseram que era para o comunicante procurar os seus direitos’.

Em sua defesa, a instituição bancária alega que após ter apurado os fatos, verificou ‘a inexistência de qualquer indício de fraude ou furto que justificasse a responsabilização do banco”, asseverando ainda a existência da excludente de responsabilidade da culpa exclusiva do consumidor, ‘posto que somente a parte autora poderia ter disponibilizado os meios para o saque do valor desejado e o caixa eletrônico prontamente disponibilizou o saque, restando, contudo, a culpa por tais fatos a recair somente sobre a Autora’.

[...]

No caso em análise, a instituição bancária não trouxe qualquer elemento apto a infirmar as alegações da parte consumidora, seja de que ela própria realizou os saques ou de que terceiro portando seu cartão e senha os tenha realizado com a sua aquiescência.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ).

Comprovada a realização de saques cujo consumidor desconhece, totalizando o prejuízo patrimonial de R$ 9.450,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta reais), o referido valor deve ser restituído pelo banco promovido.

Quanto ao pleito de dano moral, apesar de todos os pesares enfrentados pela parte consumidora, não foi demonstrada a existência de lesão à sua personalidade, de maneira a comportar a compensação perseguida.

[...]”

O juízo
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço, vez que a instituição bancária não demonstrou a forma como foram realizados os descontos/saques.

Recurso do banco.
Incumbe ao recorrente, na sistemática processual, o ônus de impugnar especificamente a decisão objeto do inconformismo, de modo a expor os fundamentos de fato e de direito que lastreiam sua pretensão, em virtude do princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC).

A par disso, embora a mera repetição dos argumentos utilizados em primeiro grau não imponha, necessariamente, a violação ao ônus, as razões recursais devem estar atreladas com a sentença recorrida (STJ, AgInt no AREsp 1751777 / MG, julgado em 21/03/2022).

Quadro distinto do presente recurso. Isso porque as razões recursais não impugna nenhum dos argumentos lançados na sentença, limitando-se a transcrição do dispositivo.

Inclusive afirma que não cometeu ilícito na esfera moral e inaplicabilidade da devolução em dobro, pontos que divergem da sentença.

Em destaque, alguns trechos:

“O Banco Recorrente reafirma que não cometeu qualquer ilícito civil ou consumerista, seja na esfera moral. Sendo assim, é certo que, o presente recorrente se desincumbe do ônus de comprovar à existência de fato impeditivo e extintivo do direito alegado pela parte recorrida

inexistindo o cabimento de indenização moral nos presentes autos, conforme transcrito no artigo legal

[...]

Em verdade, nenhuma razão assiste a parte recorrida no que diz respeito ao mérito de sua pretensão, logo o pedido de reparação moral pretendido nos autos, deve ser julgado totalmente desprovidos de fundamento legal

[...]

Ademais, cumpre ressaltar, que o Código de Defesa do Consumidor ao disciplinar a repetição do indébito em seu art. 42, parágrafo único, determina que:

[...]

Observe-se que o AUTOR NÃO FOI COBRADO EM QUANTIA INDEVIDA, UMA VEZ QUE A COBRANÇA É LEGÍTIMA. Assim, requer a reforma da sentença para afastar os danos materiais.”

Dessa forma, percebe-se a falta de correlação entre o presente recurso inominado e a sentença a que visa reformar. A argumentação genérica e divergente dos fatos e fundamentos jurídicos do caso fere a regra da dialeticidade.

A referida regra “
atrela-se à necessidade de o recorrente demonstrar as razões de seu inconformismo, revelando por que a decisão lhe traz algum gravame e porque a decisão deve ser anulada ou reformada
”
[1]
.

As razões recursais constituem componente imprescindível para que o juízo
ad quem
possa julgar como expressa das regras da motivação e da correlação –, cotejando-as com os motivos da decisão recorrida, quer dizer, apontar os fatos e os fundamentos que delimitam a matéria devolvida. E, mais, a questão é imbricada no artigo 5º, LV, da Constituição Federal – efetivo exercício do contraditório e a ampla defesa.

Nessa esteira, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E FINANCEIRO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.010 E INCISOS, DO CPC/2015. APELAÇÃO QUE NÃO IMPUGNA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO APELO. PRECEDENTES. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. (...)

2. A Corte local entendeu que houve afronta ao princípio da dialeticidade, uma vez que não foram devidamente impugnados os fundamentos da sentença. A revisão de tal posicionamento não se mostra viável em recurso especial, pois tal providência demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, esbarrando, assim, no óbice na Súmula nº 7 do STJ. Nesse sentido: AgInt no AREsp 1630091/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, quarta turma, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020; AgInt no AREsp 1104782/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, segunda Turma, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017. 3. Se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. A propósito: AgRg no AREsp 463.165/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/03/2016, DJe 01/04/2016; AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016; AgInt no REsp 1735914/TO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018. (...) O supracitado fundamento do acórdão recorrido, suficiente para mantê-lo no ponto discutido no recurso especial, não foi impugnado nas razões do apelo extremo, o que igualmente impossibilita o conhecimento do recurso especial em razão do óbice da Súmula nº 283 do STF.

5. Agravo interno não provido. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 2031899/RR, relator Ministro Mauro Capbell Marques, Dje 7/6/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIÊNCIA. SÚMULA Nº 284/STF. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INOBSERVÂNCIA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). (...)

3. Embora a mera reprodução dos argumentos expostos na defesa não afronte, por si só, o princípio da dialeticidade, não há como conhecer da apelação se a parte não impugna os fundamentos da sentença. 4. Agravo interno não provido. (STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp 1776084/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Dje 18/3/2022)

De forma semelhante, no âmbito desta Turma Recursal, assinala a Súmula 30: “
A ausência de impugnação específica na peça recursal traduz a ausência de dialeticidade de motivação recursal, enseja o não conhecimento do recurso.
(Aprovada em 05/06/2023)”.

Consigno que impossível a complementação da peça recursal devido à preclusão temporal e consumativa, logo, inaplicáveis
os artigos 9º e 10 do CPC.

À guisa de conclusão, não há como admitir recurso que não combate especificamente à decisão jurisdicional proferida.

Recurso da parte autora.
A pretensão da parte autora reside no indeferimento da reparação por dano moral.

A falha na prestação de serviços com desconto indevido em conta bancária não gera dano moral presumido. No caso, a parte recorrente limita-se a juntar o registro de boletim de ocorrência, lavrado de forma unilateral.

O extrato colacionado evidencia os descontos, mas sem outras repercussões. Embora aduza que a situação lhe causou transtornos financeiros, não há mínima prova nesse sentido, inclusive de indisponibilidade de outros recursos.

Sob o ponto do dano moral:

RECURSO INOMINADO – TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA - DESCONTOS EM VALORES DESPROPORCIONAIS E EXCEDENTES – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DEVIDA - AUSÊNCIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, não sendo, o mero desconto indevido, por si só, capaz de gerar dano moral indenizável. Sentença parcialmente reformada. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TR-MT, N.U 1003989-95.2021.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 18/09/2023, Publicado no DJE 22/09/2023)

Essas razões por que a parte recorrente não comprovou situação além da esfera patrimonial, sendo suficiente a restituição do valor suficiente para restabelecer o status quo ante.

Em face do exposto, (i)
NÃO

CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa ré; (ii)
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte autora e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

Condeno o banco recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do Enunciado n. 122/FONAJE.

Condeno o autor recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em razão do deferimento da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

[1]

BUENO, Cassio Scarpinella.
Manual de direito processual civil: inteiramente estruturado à luz do novo CPC- Lei n. 13.105, de 16-3-2015
. Saraiva: São Paulo, 2015, p. 603.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023